Tribunal: TJSP
Processo: 2183261-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que a acolhe parcialmente, indeferindo pedido de compensação com parcelas vincendas e rejeitando alegação de excesso. Insurgência do executado. Desacolhimento. Embora, em tese, seja possível a compensação de valores, o título executivo judicial delimita expressamente essa possibilidade. Cálculos apresentados em conformidade com o título. Decisão

Ementa:
IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que a acolhe parcialmente, indeferindo pedido de compensação com parcelas vincendas e rejeitando alegação de excesso. Insurgência do executado. Desacolhimento. Embora, em tese, seja possível a compensação de valores, o título executivo judicial delimita expressamente essa possibilidade. Cálculos apresentados em conformidade com o título. Decisão mantida. Recurso desprovido.